Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738459-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ALINE SOARES DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido suspensivo ou de concessão de antecipação de tutela, para a inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução, na qual se cobra mensalidades escolares, nos autos da ação de execução movida SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, ora agravante, em desfavor de ALINE SOARES DE OLIVEIRA CASTRO. Aduz o agravante, em síntese, que move processo de execução em face da responsável financeira do contrato de prestação de serviço escolar, e que foi indeferido o pedido de inclusão do genitor no polo passivo da demanda. Defende que os genitores possuem responsabilidade solidária na educação dos filhos, o que, de forma extraordinária, autoriza o redirecionamento da execução para alcançar bens do genitor, ainda que seu nome não conste do contrato, o que se extrai do previsto nos arts. 265, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil. Afirma que esse é entendimento consolidado do STJ e cita julgados em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ou a tutela recursal para deferir a inclusão do genitor no polo passivo do processo executivo. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de processo de execução instruído com contrato de prestação de serviço escolar em nome da executada, a qual figura no instrumento na condição de responsável financeiro. Busca-se a inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda. A execução é movida em face do devedor, que é a pessoa que consta do título executivo extrajudicial na condição de devedor ou responsável, na forma dos artigos 789 e 790 do CPC. O genitor indicado não figura o título que instrui o feito executivo, pois a genitora firmou o instrumento de forma exclusiva na condição de responsável financeira. Em relação à solidariedade, como se sabe, decorre da lei ou da vontade das partes (contrato), na forma do art. 265 do CC. Não há previsão legal que estabeleça a obrigação do genitor ou genitora que não conste do contrato escolar em pagar as mensalidades caso o devedor ou devedora principal não cumpra a referida obrigação. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil mencionados pelo agravante dizem respeito à autorização e dívidas decorrentes relacionadas à economia doméstica e a responsabilidade dos cônjuges, sem liame com a responsabilidade mútua acerca da educação/instrução dos filhos e seu eventual custo. O artigo 1.566, IV, do CC, apesar de mencionar acerca dos deveres dos cônjuges quanto à educação, não há solidariedade expressa quanto a obrigação de custear a instrução/educação, o que se exigiria para suprir a ausência do nome do cônjuge no título. Em que pese o alegado quanto à jurisprudência do STJ, não há súmula ou tema com tese firmada pelo regime de repetitivos a vincular os demais juízes, sem contar que a matéria não encontra entendimento majoritário. Nesse contexto, não havendo previsão legal expressa de solidariedade do genitor que não firmara o contrato não se pode estender tal responsabilidade para autorizar a sua inclusão no polo passivo do feito executivo, como pretende a agravante. No âmbito deste Tribunal, colaciono o seguinte julgado no mesmo sentido in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem grifos no original. Neste contexto e nesta fase incipiente, não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o risco da demora a fundamentar tanto o pedido suspensivo à decisão agravada como o pedido de tutela recursal para a inclusão do nome do genitor no polo passivo do feito executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator